Tribunal: TJPA
Processo: 0008605-20.2017.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008605-20.2017.8.14.0083

APELANTE: DAILSON BECKER DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS, EM CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1) Em sede de mandado de segurança, em razão da ausência de dilação probatória em seu rito, o impetrante deve trazer aos autos todos os elementos que demonstrem a ofensa a seu direito.

2) A simples alegação de que foi aprovado dentro do número de vagas, desprovido de provas de tal fato, conduz à denegação da ordem.

4) Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DAILSON BECKER DE OLIVEIRA
, com base no art. 1009 e ss. do CPC/2015, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da Vara Única de Curralinho (ID Num. 1303672 - Pág. 1 e 2) que, nos autos da ação mandado de segurança nº. 0008605-20.2017.8.14.0083 ajuizada em desfavor do
MUNICIPIO DE CURRALINHO
, denegou a segurança.

A demanda teve início com a propositura de ação mandamental pelo senhor Dailson Becker aduzindo que logrou aprovação no concurso promovido pela Prefeitura de Curralinho, para o cargo de auxiliar administrativo área de saúde em 3º lugar, sendo que o edital previa seis vagas.

Juntou documentos.

Sobreveio sentença denegando a segurança, em virtude da impetração ter sido fora do prazo decadencial de 120 dias, previsto no artigo 23 da Lei nº 12.016/09. (ID. Num. 1303672 - Pág. 1 e 2)

Inconformado o impetrante Dailson Becker, interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 1303673 - Pág. 1 a 9), aduzindo a necessidade de anulação do julgado, tendo em vista que a impetração do mandamus ocorreu dentro do prazo de validade do certame e, portanto, nem havia começado a correr o prazo decadencial.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo, e em seguida, encaminhei os autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID. Num. 1329169 - Pág. 1).

Conforme certidão (ID Num. 2467630 - Pág. 1), decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões pelo apelado.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de seu 6º Procurador de Justiça, em exercício, Dr. Nelson Pereira Medrado, opinou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso, mantendo-se integralmente a sentença que denegou a segurança, mas por outros fundamentos. (ID Num. 2488308 - Pág. 1 a 6)

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, passando a apreciá-la.

Objetiva do apelante a anulação da sentença de denegação de segurança, aduzindo para tanto que interpôs a ação antes de findo o prazo legal.

Pois bem, em relação a alegação de que não interpôs o mandamus fora do prazo, entendo que o recorrente tem razão, pois, o termo a quo da contagem do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança dirigido contra ato omissivo da Autoridade Coatora, que se furtou em nomear o candidato ao cargo para o qual fora aprovado, é o término da validade do certame, conforme os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (AgRg no AREsp 226.150/BA e RMS 34.329/RN).

Sendo assim, enquanto não exaurido o prazo de validade do certame, não há que se falar em decadência.

Passo a análise do mérito de ação, por tratar-se de matéria unicamente de direito.

Consiste a ação na nomeação do impetrante, ora apelante para o cargo de auxiliar administrativo, uma vez que foi aprovado em 3º lugar e o concurso disponibilizaria seis vagas totais.

É importante ressaltar que conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança é ação sob rito especial em que se exige a comprovação de plano do alegado na própria peça inaugural, sob pena de indeferimento. (STJ - RMS 21.546/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 15/05/2009).

Dessa forma, o rito especial do mandado de segurança não admite dilação probatória, fazendo-se necessária a plena demonstração do direito líquido e certo, por meio de prova documental pré-constituída, trazida no momento da impetração, o que não é o caso dos autos, em que as provas juntadas não demonstram de forma robusta qualquer ilegalidade administrativa.

Impõe-se ao impetrante o ônus de trazer junto à petição inicial, toda a documentação necessária à comprovação da existência do direito alegado.

Neste sentido, Hely Lopes Meireles, ensina:

“(...) quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança."(in" Mandado de Segurança ", 28ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 37).

Nesse sentido:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONCURSO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. IMPEDIMENTO ARBITRÁRIO DE PARTICIPAÇÃO NO TAF. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. 1. O mandado de segurança possui como requisito inarredável a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, mediante a chamada prova préconstituída, inexistindo espaço, nesta via, para a dilação probatória. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido. Precedentes. 2. Hipótese na qual o recorrente não obteve êxito em demonstrar, por meio de prova pré-constituída, a sua convocação para participação no teste de aptidão física e a ocorrência de impedimento arbitrário em realizá-lo. 3. A documentação juntada nos autos demonstra que o insurgente foi considerado inapto para o cargo de Soldado da Policia Militar do Estado da Bahia pelo não atendimento ao resultado oftalmológico esperado e previsto no edital, o que foi reconhecido pelo Tribunal de origem e utilizado como fundamento para a denegação da segurança. 4. O recorrente não impugnou o fundamento adotado pelo acórdão combatido consistente na eliminação do candidato por não ter sido considerado apto no exame médico, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF aplicada por analogia em razão da inobservância do princípio da dialeticidade. 5. Recurso em mandado de segurança não provido.” (STJ, RMS 51.909/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 14/05/2018).

No caso, o impetrante, ora apelante sustentou que passou dentro do número de vagas para o cargo de auxiliar administrativo da Prefeitura de Curralinho, porém, tal argumento não tem o condão de afastar a obrigação de trazer, quando se trata de mandado de segurança, junto à inicial, prova constitutiva de seu direito.

Digo isso, pois, com as provas colacionadas não sabemos na realidade quantas vagas o edital ofertou para o cargo escolhido, uma vez que o recorrente não juntou o edital do certame ou outro documento que comprovasse o quantitativo de seis vagas para o cargo escolhido.

Em seu parecer o Ministério Público de 2º grau, teve o mesmo entendimento, conforme trechos de sua manifestação:

“No caso dos autos, o Impetrante, ora Apelante, juntou aos autos somente o resultado final da prova objetiva (ID 1303669 - Pág. 18); carta de convocação para habilitação (ID 1303669 - Pág. 19); Ofício do Departamento de Recurso Humanos de Curralinho à prefeita Municipal (ID 1303670 - Pág. 1); e Declaração da Secretaria Municipal de Saúde de Curralinho de que o Impetrante pertence ao quadro da Prefeitura Municipal como Auxiliar Administrativo desde 21/08/14 a 31/12/17.

Diante de tal fato, verifica-se a necessidade de dilação probatória, eis que não há como se auferir o quantitativo de vagas ofertadas no certame e quem foram os aprovados, pois não foram juntados o edital do concurso público e o resultado final homologatório do certame, o que inviabiliza a via mandamental.”

Existindo necessidade de dilação probatória, ausente, portanto, alegada ofensa ao direito líquido e certo da impetrante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a denegação da sentença atacada, em virtude da necessidade de dilação probatória, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/08/2022